Tribunal: CARF
Processo: 16561.720160/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. LEGALIDADE.
A sistemática de cálculo do Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL60), prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720160/2012-03
ACÓRDÃO
1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. LEGALIDADE.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro
com margem de lucro de sessenta por cento (PRL60), prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 01025/01074, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0997/01015, que julgou improcedente impugnação da Contribuinte, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
Preço de Transferência. Legalidade.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL60), prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, de sorte a manter a exigência do crédito
tributário lançado. Considera-se não formulado o pedido de perícia que consta da
impugnação.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigências de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0773 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0779,
relativas a fatos geradores ocorridos em 31/12/2007.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS - BENS,
SERVIÇOS, DIREITOS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR - PESSOA VINCULADA
Valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências,
relativamente a seus custos, despesas e encargos de importação de bens, serviços
e direitos adquiridos de pessoa vinculada no exterior não adicionado ao Lucro
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
3
Líquido do período, para a determinação do Lucro Real, conforme Termo de
Verificação
Segundo a decisão recorrida, esses são os fatos que constaram na acusação fiscal,
fls. 0788/0810:
Originalmente, quando da apresentação da declaração de rendimentos, o
interessado apontou ajuste (adição ao lucro líquido) no valor de R$ 14.027.539,03
(fl. 919), tendo em vista diversas operações de compra (importações) realizadas
perante pessoas vinculadas.
Em outras palavras, o contribuinte reconheceu a existência de custos não
dedutíveis, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, registrados em sua escrita em
função das operações antes referidas.
No curso dos trabalhos, entretanto, o interessado identificou erros nos seus
próprios cálculos. Por tal motivo, o contribuinte apresentou à fiscalização novos
cálculos. Segundo esse novo levantamento, o valor correto do ajuste seria de R$
10.985.681,10 (fls. 929 e 930).
A fiscalização tomou os novos cálculos apresentados pelo contribuinte e
identificou neles pontos de discordância com o entendimento administrativo.
Repriso trecho do relatório que resume a discórdia (fls. 931 e 932):
“O contribuinte entende que a metodologia de cálculo prevista na IN SRF
243/2002 estaria extrapolando o disposto na Lei 9.430/96 e, portanto, seria ilegal.
O fisco, por sua vez não compartilha tal entendimento. O contribuinte entende que
o preço praticado dos itens para os quais foi adotado o PRL para apuração do
preço parâmetro, deve ser apurado com base no respectivo valor FOB de
importação, enquanto o fisco entende, conforme legislação citada mais adiante,
que estes preços praticados devem ser calculados com base no valor FOB
acrescido de Frete e Seguro, cujo ônus tenha sido do importador e dos tributos
incidentes na importação (CIF+II). O contribuinte entende que seria possível a
aplicação do método PRL com margem de 20% para itens em que houve processo
produtivo com agregação de valor, para os quais o fisco entende que deve ser
adotado o PRL com margem de 60%. O devido enquadramento legal e
jurisprudência será citado no item 5, mais à frente neste Termo.”
O restante do trabalho fiscal, consoante já referido na transcrição acima,
contempla a sustentação do entendimento da fiscalização e a jurisprudência que
alicerça a posição fiscal.
Diante das discordâncias acima referidas e de equívocos constantes do cálculo
originalmente apresentado por via da declaração de rendimentos, o Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil apresentou a mensuração do ajuste faltante, ou seja,
do valor tributável objeto do lançamento então efetuado (fl. 931):

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
4
“Valor apurado conforme cálculos do contribuinte, conferidos pelo Fisco aplicando
a IN SRF 243/2002 e preço praticado CIF+II, para os casos de utilização do método
PRL como preço parâmetro:

A importância de R$ 5.669.740.62 constitui, portanto, o valor tributável para fins
de lançamento de ofício e lavratura dos Autos de Infração de IRPJ e CSL.”
Cientificada a Contribuinte impugnou a exação, nos seguintes termos, conforme a
decisão recorrida:
Após relatar os fatos, o impugnante apresenta suma das suas razões de defesa
contrárias ao trabalho fiscal. Repriso (fl. 1012):
“a) utilizou metodologia de cálculo fundada na IN 243/02, ao arrepio da Lei n°
9.430/96;
b) desconsiderou o preço praticado FOB da IMPUGNANTE, adicionando ao preço
praticado as despesas com transporte, seguro e imposto de importação incidentes
sobre as operações, incluindo desta maneira despesas pagas a terceiros no
cômputo do suposto ajuste a ser realizado, e;
c) considerou como industrializados produtos importados para os quais houve
apenas revenda, aplicando o método PRL60% ao cálculo do preço parâmetro,
quando deveria ter sido empregado o PRL20%.”
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência.
Cientificada em 13/05/2019, fls. 01022, a recorrente apresentou seu recurso, em
06/06/2019, fls. 01025/01074, alegando os termos abaixo.
Inicia apresentando os fatos, como os interpreta.
Apresenta seus pontos discordantes em relação à posição do Fisco:
(i)
O Fisco reputou como inaplicável o método do PRL pela margem de lucro
de 20% (“PRL-20”) para bens importados que passam por mero
reacondicionamento de embalagens;
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
5
(ii)
O Fisco reputou que o preço praticado deveria incluir os valores de frete e
seguro (“Preço CIF”) mais imposto de importação; e
(iii)
O Fisco reputou que o cálculo do PRL pela margem de lucro de 60%
(“PRL-60”) deveria partir do disposto na IN SRF no 243/2002.
Ressalta que:
(i)
É ilegal a aplicação do PRL pela margem de lucro de 60% (“PRL- 60”) em caso
de simples reacondicionamento;
(ii)
É ilegal a inclusão dos custos de seguro, frete e imposto de importação no
preço praticado para fins de cálculo de ajustes de preços de transferência; e
(iii)
O método de cálculo previsto na IN SRF no 243/2002 para o PRL-60 é ilegal.
No recurso adiciona os seguintes pontos de insurgência, em síntese:
 Aduz que a autuação é nula, pela ausência de intimação para apresentação
do método mais favorável;
 Defende a aplicabilidade do método PRL-20, na hipótese de simples
reacondicionamento;
 Alega que seria ilegal a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação no cálculo dos preços praticados segundo o método PRL
 Destaca ser também ilegal o método PRL-60, adotado pela fiscalização (IN
SRF 243/02); e
 Requer a admissibilidade e o provimento de seu recurso.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
Nas preliminares a Recorrente alega que a autuação é nula, pela ausência de
intimação para apresentação do método mais favorável.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
6
Essa nulidade decorreria da inobservância do procedimento descrito no art. 20-A da
Lei no 9.430/961.
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos Arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de trinta dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Medida
Provisória no 563, de 2012)
Não há razão na alegação da Recorrente.
No presente lançamento constam fatos geradores ocorridos em 2007 e a legislação
acima é clara no sentido de que a partir do ano-calendário de 2012 a opção por um dos métodos
previstos nos Arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela contribuinte
uma vez iniciado o procedimento fiscal.
Ano calendário é termo utilizado no Direito Tributário para definir o tempo em que os fatos
geradores ocorreram, não se tratando de marco inicial para a aplicação de regra procedimental.
Assim, rejeito essa preliminar.
MÉRITO:
A primeira alegação da Recorrente no tocante ao mérito refere-se à obrigação da
aplicabilidade do método PRL-20, na hipótese de simples reacondicionamento.
Não há razão no argumento.
Esclarece-se que o conceito de produção equivale ao de fabricação ou
industrialização.
Já o conceito de industrialização, de longa data, está consignado no Regulamento
do IPI, encontrando seu fundamento na Lei 4.502/1964:
“Art. 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquêle que industrializar
produtos sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considera-se industrialização
qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento,
utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo:
I - o consêrto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros;
II - o acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto;”
Prosseguindo, o conceito de industrialização, ligado ao de produção, está disposto,
para fins tributários, no Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, o Regulamento do Imposto
sobre Produto Industrializados (RIPI):
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
7
“Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46,
parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.”
Segundo esse conceito industrialização é qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, entre elas a que importe em alterar a apresentação do produto pela
colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento).
Portanto, a alteração da embalagem externa do produto - novo acondicionamento -
somente não configura industrialização (produção) quando o acondicionamento objetivar apenas
o transporte.
Não é isso que se demonstra no processo, pois a Recorrente efetua o
reacondicionamento dos bens importados e esse procedimento não tem como objetivo o
transporte, cabendo assim a utilização do preço parâmetro mediante a consideração de margem
de lucro de sessenta por cento. Aliás, é esse procedimento que é demonstrado nas fotos anexas,
fls. 0968.
A Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, tratou desse assunto:
Art. 12 ...
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
8
...
“§ 9o O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da
margem de lucro de vinte por cento somente será aplicado nas hipóteses em que,
no País, não haja agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos
importados, configurando, assim, simples processo de revenda dos mesmos bens,
serviços ou direitos importados.”
Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Em outro argumento a Contribuinte defende que seria ilegal a inclusão dos valores
de frete, seguro e imposto de importação no cálculo dos preços praticados segundo o método
PRL.
Cabe verificar a legislação.
Lei 9.430/1996:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
...
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.013-4, de
1999)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção; (Incluído pela Medida Provisória no
2.013-4, de 1999)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.013-4, de 1999)
Como se verifica, há a previsão do frete, seguro e imposto de importação no cálculo
dos preços praticados segundo o método PRL.
Nesse sentido, correta a decisão constante no Acórdão 9101-003.394, de
05/02/2018, de autoria de Rafael Vidal Araújo, Relator:
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS
INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado é
o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão desses
valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do sujeito
passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido do
exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço
praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço parâmetro levantado
segundo o método PRL, uma vez que, neste, estão necessariamente incluídos os
valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação.
O disposto na Ementa já elucida, esclarece a questão, mas segue trecho do voto:
Os valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação integraram
tanto o preço praticado como o preço-parâmetro, com vistas a possibilitar a
comparação entre ambos. Poderiam, ainda, não compor nem o preço praticado
nem o preço parâmetro, tal como recomendado pelo OECD Transfer Pricing
Guidelines, que o resultado da adição ao lucro real seria o mesmo.
O que não se admite, nem sob o ponto de vista jurídico, nem sob o ponto de vista
lógico, é realizar-se uma comparação entre preço praticado e preço parâmetro
em que os valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação
estejam incluídos neste, mas não naquele, ou vice-versa. Ou bem são incluídos em
ambos (como prevê o art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96), ou bem não são incluídos
em nenhum dos dois (como sugerido no OECD Transfer Pricing Guidelines).
No caso, como se trata de lançamento relativo ao ano calendário de 2008, e em
cumprimento ao que determinava expressamente o §6o do art. 18 da Lei 9.430,
de 1996, as referidas rubricas foram incluídas tanto no preço praticado quanto
no preço parâmetro, conforme já esclarecido neste voto.
Desse modo, dou provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Por fim, a Recorrente alega que seria ilegal o método PRL-60, adotado pela
fiscalização (IN SRF 243/02).
Esclarece-se à Recorrente que há Sumula do CARF que define a questão:
Súmula CARF no 115
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2012-03
10
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, sem mais, não há razão no argumento da Recorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 1257
DF CARF MF
Original